Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1002101-44.2022.8.11.0000 – Sinop
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Matheus Abraão Gomes, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c tutela de evidência que move contra Beatriz Martins Veniago Gomes, indeferiu a tutela de evidência pretendida, que visa a decretação liminar do divórcio.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois os contendores estão separados de fato desde fevereiro de 2020, estando presentes os requisitos para o divórcio. Alega que a decretação pretendida é direito potestativo incondicionado e extintivo, diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, cabendo ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio, dispensando inclusive a produção de provas e o próprio consenso.
Sustenta que o casal teve duas filhas e não adquiriram bens, mas tão somente dívidas e que a discussão sobre a guarda, período de convivência e alimentos já está sendo discutida nos autos n. 7008968-95.2020.8.22.0005, em trâmite na comarca de Ji-Paraná-RO. Sendo assim, não há qualquer outro motivo possível de litígio entre as partes, não sendo razoável obrigar o agravante esperar o término do processo para se divorciar.
Segue sustentando que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, devendo ser concedida a tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no art. 311, incisos II e IV, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O agravante pleiteia, em síntese, a análise da tutela de evidência indeferida pelo douto magistrado.
Observo que a tese sustentada pelo recorrente está intimamente ligada ao mérito da questão.
In casu, apesar da possibilidade de concessão do divórcio de plano, é possível verificar através dos documentos carreados aos autos a existência do processo n. 7008968-95.2020.8.22.0005, em trâmite na comarca de Ji-Paraná-RO (id. 117872460), que, em tese, ocasionaria a prevenção daquele juízo.
Nesse passo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo.
P.I.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator